Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-50.2022.8.11.0052
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000965-50.2022.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISMAIR DOS SANTOS LOPES - CPF: 000.917.991-71 (RECORRENTE), RAFAEL DA SILVA FERRARI - CPF: 061.607.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Para registro, nota-se que os fatos em testilha comporta exclusão dos danos morais (sem corte de energia ou negativação), contudo, visto que somente a parte autora interpôs recurso inominado, inviável a exclusão dos danos morais em razão da reformatio in pejus. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - PAGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação da fatura de consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas para a média de consumo.

Valor da indenização por dano moral fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, decido pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão formulada na inicial, para: a) CONDENO a parte requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 606,73 (seiscentos e seis reais e setenta e três centavos), em dobro, pelos danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (20/09/2022) e;

b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (20/09/22), expedindo-se o necessário.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão de fatura e alegação de consumo acima da média, posto que a consumidora alega que não consumiu a proporção de energia registrada. Impugna as faturas com vencimentos em
08/2022 (R$ 606,73)
, pretende indenização por dano moral por cobranças indevidas, sem solução administrativa
(protocolos nº 78460395
)
.

A parte Recorrida alega que em vistoria realizada não foi constatada nenhuma anormalidade de funcionamento do medidor ou vazamento de responsabilidade da ré. Aduz ainda, que não cometeu nenhum ato ilícito e pugna pela improcedência da ação.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
CONDENAR, a parte requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 606,73 (seiscentos e seis reais e setenta e três centavos), em dobro, pelos danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (20/09/2022) e;

b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (20/09/22), expedindo-se o necessário.
”

Pretende o autor/recorrentes a majoração do dano moral.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a fixação do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
),
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024